Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-35.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002441-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WELTON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 004.550.111-41 (EMBARGANTE), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (EMBARGANTE), LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES - CPF: 846.149.001-00 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (EMBARGADO), WELTON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 004.550.111-41 (EMBARGADO), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYS PRATES SILVA - CPF: 022.418.821-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
– CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA
– REVELIA
– TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O REQUERIDO CONTESTAR – VÁRIOS RÉUS – CITAÇÃO DO ÚLTIMO – REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC, o que não é o caso dos autos.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025, ou seja, desnecessário a interposição de embargos com o fito de prequestionar.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002441-35.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:
LEONARDO CORREIA DE ARRUDA ALVES e LAYS PRATES SILVA

EMBARGADO:

WELTON ALMEIDA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
LEONARDO CORREIA DE ARRUDA ALVES e LAYS PRATES SILVA
, contra o acórdão de Id. 251931654, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelos embargantes.

Em suas razões, a embargante aduz omissão e contradição, ao argumento de que o caso dos autos não se amolda na hipótese de julgamento monocrática, conforme art.
932 do CPC.

Assevera ainda violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV da Constituição Federal, ao decidir monocraticamente sem permitir a devida discussão pelos pares.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a corte superior.

Diante disso, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC/15.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isto porque, observa-se que decisão monocrática exarada, foi devidamente analisada quando da minuta do Agravo Interno, não havendo nenhum prejuízo as partes.
Ademais, não há que falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, uma vez que a questão da intempestividade da contestação foi cuidadosamente analisada e mantida perante o Órgão Colegiado, de forma unanime, inclusive com pedido de vista do 1° Vogal.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025